Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO. OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES. PARTICIPAÇÃO ADSTRITA A SUBTENENTES. PROCEDIMENTO SELETIVO. MÉRITO INTELECTUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA DOS IMPETRANTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da regra prevista no item 1.3, do anexo II do Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT, que tem a seguinte redação: “1.3. Para o provimento das vagas, serão selecionados, somente, os Subtenentes da ativa, constantes nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n° 25, de 1° de junho de 2022, e que atendam as prescrições do presente edital”.
2. O pressuposto referente à graduação de Subtenente da ativa encontra respaldo em orientação promanada do Tribunal de Contas do Distrito Federal, exarada no exercício de suas atribuições.
3. Ainda que viesse a ser reconhecida a ilegalidade do edital, a pretendida inscrição dos impetrantes no curso preparatório sem a submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.016/2009, ou mesmo a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. 3.1. Em verdade, os termos da petição inicial sugerem que os impetrantes almejam participar do aludido curso preparatório sem que seja necessária a submissão prévia aos critérios ordinários de seleção, o que não pode ser admitido.
4. O pretendido restabelecimento do comando normativo constante no art. 79 da Lei no 12.086/2009 teria por consequência a submissão de todos os candidatos, inclusive os impetrantes, a procedimento seletivo específico louvado na realização de provas. Nesse contexto, a alegada irregularidade da cláusula editalícia, isoladamente, não autorizaria o acolhimento da pretensão formulada, notadamente pelo procedimento especial do mandamus.
5. Recurso conhecido e desprovido.